Tribunal: TRF3
Processo: 5004939-04.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1053/1327)

5004939-04.2019.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004939-04.2019.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES ROMERA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA CRISTINA CASA GRANDE TEIXEIRA - SP245214-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO RODRIGUES ROMERA

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA CRISTINA CASA GRANDE TEIXEIRA - SP245214-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO HIDROCARBONETO (CICLOHEXANO-N-HEXANO-ISO). EPI EFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍODO POSTERIOR À EMISSÃO DO PPP. INTERVALO DE 25 DIAS ENTRE A EMISSÃO DO PPP E A DER. EXTENSÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a especialidade de todos os períodos laborados na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., na função de construtor de pneus, com concessão de aposentadoria especial desde a DER (07/10/2016).

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a informação constante no PPP acerca do fornecimento e eficácia de EPI, nos termos dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, afasta o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente químico ciclohexano-n-hexano-iso para o período posterior a 02/12/1998; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor em período posterior à data de emissão do PPP (12/09/2016) até a DER (07/10/2016).

III. Razões de decidir

O Tema 1.090/STJ, que reassentou o ônus probatório da ineficácia do EPI ao segurado, somente foi definitivamente firmado em 22/04/2025, não podendo ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Os agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, como o ciclohexano-n-hexano-iso, são avaliados por critério qualitativo, dispensando análise quantitativa de concentração, bastando o contato físico habitual e permanente para caracterização da especialidade, nos termos dos códigos 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/1979 e dos itens 1.0.3 e 1.0.19 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, bem como do Tema 534/STJ.

A jurisprudência desta Egrégia Corte admite, excepcionalmente, a extensão do reconhecimento da especialidade para período posterior à emissão do PPP quando o intervalo é exíguo e não há indícios de alteração das condições de trabalho. No caso concreto, o PPP foi emitido em 12/09/2016 e a DER é 07/10/2016 — diferença de apenas 25 dias —, o que autoriza o reconhecimento da especialidade até a data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

Tese de julgamento: "1. O novo ônus probatório estabelecido pelo Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado a demonstração da ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF. 2. Admite-se, excepcionalmente, o reconhecimento da especialidade em período posterior à emissão do PPP quando o intervalo é exíguo e não há indícios de alteração das condições de trabalho, sendo razoável presumir a continuidade das mesmas condições ambientais até a DER."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991; art. 195, §5o, da Constituição Federal; arts. 373, I, e 1.021 do CPC; Decreto no 83.080/1979 (Anexo I, itens 1.2.10 e 1.2.11); Decreto no 3.048/1999 (Anexo IV, itens 1.0.3 e 1.0.19).

Jurisprudência relevante citada: Tema 534/STJ; Tema 555/STF (ARE no 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp no 2.082.072); TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5003960-70.2018.4.03.6128, DJEN 03/12/2024; TRF3, 10a Turma, Processo no 5144103-39.2018.4.03.9999, julgado em 03/05/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004939-04.2019.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES ROMERA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA CRISTINA CASA GRANDE TEIXEIRA - SP245214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA CRISTINA CASA GRANDE TEIXEIRA - SP245214-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO RODRIGUES ROMERA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 23/09/2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 2a Vara Federal de Santo André (id. 153954593).

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo a apelação do INSS IMPROVIDA e a apelação da parte autora PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer a especialidade do período de 30/07/1991 a 31/07/1993, bem como dos períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença, determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER (07/10/2016).

A autarquia interpõe agravo interno sustentando: (i) que a decisão monocrática teria reconhecido tempo especial por exposição a agente químico após 02/12/1998, não obstante a existência de informação no PPP acerca do fornecimento, utilização e eficácia do EPI, em violação ao entendimento firmado no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ, cabendo ao autor o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento, do que não teria se desincumbido; e (ii) que a decisão agravada teria reconhecido a especialidade em período posterior à emissão do PPP (12/09/2016), sem prova técnica da nocividade nesse interregno, contrariando o art. 57, §4o, da Lei no 8.213/1991, uma vez que a atividade especial não se presume.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 30/07/1991 a 31/07/1993, bem como dos períodos de gozo de auxílio-doença, determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER (07/10/2016).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

I – Da questão do EPI eficaz e da aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ

A decisão agravada abordou a questão com a seguinte fundamentação:

"(...) Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente. (...)

No que tange ao enquadramento da atividade especial por trabalho em contato com agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (...) os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem, como regra, análise quantitativa de sua concentração ou verificação da intensidade máxima e mínima presente no ambiente de trabalho, bastando o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, posto que não há limites de tolerância estabelecidos. (...)

Em suma, considerada toda a exposição já efetuada quanto aos químicos previstos na legislação de regência, ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação fornecida, há possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor, mormente quando o contexto demonstrado pela prova indicar a presença de tal categoria de agentes no ambiente de trabalho do segurado, e quando houver indicação do agente como nocivo na profissiografia do autor, assinada por responsável técnico. (...)"

II – Da questão do período posterior à emissão do PPP

A decisão agravada abordou igualmente esta questão, consignando que:

"(...) Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício. (...)

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente. (...)"

Acrescenta-se, a propósito, que a jurisprudência desta Egrégia Corte Regional admite, excepcionalmente, a extensão do reconhecimento da especialidade para período posterior à emissão do PPP ou do laudo pericial comprobatório da nocividade, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) o período adicional não pode ser muito extenso; e (ii) deve estar demonstrada a manutenção do vínculo e ausentes indícios de alteração nas condições de trabalho do autor.

No caso concreto, o PPP foi emitido em 12/09/2016, ao passo que a DER é 07/10/2016 - intervalo de apenas 25 dias. Trata-se, assim, de período manifestamente exíguo, inserido no contexto de atividade laborativa ininterrupta na mesma empresa e na mesma função de construtor de pneus, sem qualquer indício de alteração das condições ambientais de trabalho. Configurados, portanto, os requisitos excepcionais que autorizam o reconhecimento da especialidade até a DER, consoante orientação jurisprudencial desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO COMUM. CTPS. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL/APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DO ART. 57, § 8o DA LEI 8.213/91.ESPECIALIDADE DO PERÍODO POSTERIOR A EMISSÃO DO PPP. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. AGENTE QUÍMICO. HIDROCARBONETO. POEIRA METÁLICA.

(...)

27. É possível aceitar a extensão do reconhecimento da especialidade do labor por curtos períodos de tempo após a emissão do PPP, nos casos em que a continuidade do vínculo laboral estiver demonstrada.

28. Considerando que o INSS não demonstrou que houve alteração nas condições de trabalho do autor, o tempo de serviço prestado após a emissão do PPP deve ser considerado especial

29. Contudo, ainda que se reconheça a especialidade do período posterior a emissão do PPP (10/04/2019), isso só será possível até 02/05/2019, a partir de quando foi implantada a aposentadoria e o autor deixou de trabalhar.

(...)"

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003960-70.2018.4.03.6128, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 26/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. PPP. VALIDADE.

I - A decisão agravada consignou que, no intervalo de 06.06.1991 a 24.10.2016 (data do ajuizamento da ação), também laborado para a Municipalidade de Elias Fausto, o PPP indica que o autor trabalhava na Unidade Mista de Saúde, dirigindo veículos da área da saúde, transportando pessoas, podendo-se concluir que exercia função análoga a de motorista de ambulância, porquanto o referido documento aponta exposição a diversas doenças infecto-contagiosas, como caxumba, conjuntivite, hepatite viral, parovírus B 19, entre outras.

II - Ante o contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, pôde-se chegar à conclusão de que o autor esteve exposto a agentes biológicos (vírus e bactéria), de forma habitual e permanente, agentes nocivos previstos no código 3.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade do período de 06.06.1991 a 24.10.2016.

III - A decisão agravada foi expressa no sentido de que o fato de o referido PPP ter sido emitido em 08.08.2014 não afasta a presunção de que o autor permaneceu nas mesmas condições ambientais ali descritas até a data do ajuizamento da ação (24.10.2016), tendo em vista o curto período transcorrido entre a emissão de tal documento e a propositura da presente demanda.

IV - O preenchimento desse tipo de documento implica quase sempre em trâmite burocrático dentro da empresa, não sendo razoável exigir-se do trabalhador a apresentação de documento emitido no mesmo dia em que pretende formalizar o requerimento de benefício previdenciário.

V - No caso dos autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário está formalmente em ordem, constando indicação de exposição a agentes nocivos no período alegado pelo autor, o número do CREA e nome do responsável técnico pelas medições, bem como carimbo e assinatura do responsável pela empresa.

VI - Agravo interno (art. 1.021, CPC) do réu improvido.

(TRF3. Acórdão. Processo no 5144103-39.2018.4.03.9999. Órgão Julgador: 10a Turma. Relator (a): Relator(A): Sergio do Nascimento. Data do julgamento: 03/05/2021.) (grifei)

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO HIDROCARBONETO (CICLOHEXANO-N-HEXANO-ISO). EPI EFICAZ. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍODO POSTERIOR À EMISSÃO DO PPP. INTERVALO DE 25 DIAS ENTRE A EMISSÃO DO PPP E A DER. EXTENSÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a especialidade de todos os períodos laborados na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., na função de construtor de pneus, com concessão de aposentadoria especial desde a DER (07/10/2016).

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a informação constante no PPP acerca do fornecimento e eficácia de EPI, nos termos dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, afasta o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente químico ciclohexano-n-hexano-iso para o período posterior a 02/12/1998; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor em período posterior à data de emissão do PPP (12/09/2016) até a DER (07/10/2016).

III. Razões de decidir

O Tema 1.090/STJ, que reassentou o ônus probatório da ineficácia do EPI ao segurado, somente foi definitivamente firmado em 22/04/2025, não podendo ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Os agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, como o ciclohexano-n-hexano-iso, são avaliados por critério qualitativo, dispensando análise quantitativa de concentração, bastando o contato físico habitual e permanente para caracterização da especialidade, nos termos dos códigos 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/1979 e dos itens 1.0.3 e 1.0.19 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, bem como do Tema 534/STJ.

A jurisprudência desta Egrégia Corte admite, excepcionalmente, a extensão do reconhecimento da especialidade para período posterior à emissão do PPP quando o intervalo é exíguo e não há indícios de alteração das condições de trabalho. No caso concreto, o PPP foi emitido em 12/09/2016 e a DER é 07/10/2016 — diferença de apenas 25 dias —, o que autoriza o reconhecimento da especialidade até a data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

Tese de julgamento: "1. O novo ônus probatório estabelecido pelo Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado a demonstração da ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF. 2. Admite-se, excepcionalmente, o reconhecimento da especialidade em período posterior à emissão do PPP quando o intervalo é exíguo e não há indícios de alteração das condições de trabalho, sendo razoável presumir a continuidade das mesmas condições ambientais até a DER."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991; art. 195, §5o, da Constituição Federal; arts. 373, I, e 1.021 do CPC; Decreto no 83.080/1979 (Anexo I, itens 1.2.10 e 1.2.11); Decreto no 3.048/1999 (Anexo IV, itens 1.0.3 e 1.0.19).

Jurisprudência relevante citada: Tema 534/STJ; Tema 555/STF (ARE no 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp no 2.082.072); TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5003960-70.2018.4.03.6128, DJEN 03/12/2024; TRF3, 10a Turma, Processo no 5144103-39.2018.4.03.9999, julgado em 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão